Tribunal: TJMT
Processo: 0010609-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010609-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – CRÉDITO EXEQUENDO VINCULADO AO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLANO RECUPERACIONAL PROLATADA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – CLAUSULA QUE EXCLUIA A RESPONSABILIDADE DO COOBRIGADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Vincula ao Banco credor a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, se a instituição resistiu até a última instância (STJ) na busca da responsabilidade do coobrigado pelo crédito negociado em Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ARIADNE KURAMOTI LATKANI.

Ação:
Embargos à Execução
oposta em face da
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir do Banco exequente nos autos da execução extrajudicial n. 0050191-21.2015.8.11.0041.

Ao final, deixou de arbitrar honorários de sucumbência.

Apelo
: A Apelante manifesta inconformismo quanto ao não arbitramento de honorários de sucumbência ao extinguir-se os Embargos à Execução.

Defende a aplicabilidade do princípio da causalidade; argumenta que o Banco Apelado, ao ingressar com a execução, tinha plena ciência da existência da recuperação judicial da empresa avalizada e o seu crédito estava devidamente habilitado, bem como já existia a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia dos credores.

Alega que, tal qual arbitrado honorários de sucumbência ao extinguir a demanda principal (Execução de Título Extrajudicial) por perda superveniente do objeto, o Juízo da causa também deveria ter condenado a Apelada ao pagamento da verba de sucumbência ao extinguir os Embargos à Execução.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença para ver reconhecida a condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 242080163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Na origem, o Banco exequente, aqui Apelado almejou o recebimento da importância de R$ 1.454.535,66 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 1253821, na modalidade mútuo, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), com vencimento inicial em 05/05/2014 e final 04/04/2016.

Firmaram, ainda, mais 02 (dois) instrumentos de garantia, nos valores de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); são eles a CDB n. 2127649, no valor de R$ 304.591,23 (trezentos e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), emitido em 12/12/2013, e CDB n. 2159545, no valor de R$ 1.229.873,24 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) emitida em 13/03/2014.

A executada
ARIADNE KURAMOTI LATKANI,
ora
Apelante,
quedou-se inadimplente frente à obrigação das referidas Cédulas de Créditos Bancários
desde dezembro de 2014
, na condição de garantidora das dívidas.

Na data de
04/12/2015
, ou seja, após o ajuizamento da
Execução
, sobreveio a distribuição da recuperação judicial com a consequente homologação do Plano de Soerguimento da devedora principal
(ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.)
, nos autos da Recuperação Judicial n. 0001512-10.2015.8.11.0002 em trâmite na 1a. Vara de Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá.

Da decisão homologatória, originaram-se 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento. O primeiro (RAI n. 29.429/2016) interposto pela devedora principal
(ARIEL AUTOMÓVEIS),
e o segundo (18.190/2016) interposto pelo Banco exequente
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.

Em consulta ao Agravo de Instrumento n.
29.429/2016
, interposto pela recuperanda
ARIEL AUTOMÓVEIS
, tem-se que a empresa arguiu, resumidamente: (i) que a assembleia geral de credores é soberana e que é impossível a realização de controle de legalidade do plano; (ii) que o plano de recuperação judicial pode prever a supressão de garantias e (iii) que se aplica o § 1o do artigo 49, da LRE, apenas em caso de descumprimento do plano.

O recurso foi julgado em sessão realizada no dia
06/07/2016
, a 2a Câmara Cível deste Tribunal,
por unanimidade, negou provimento ao recurso
e decidiu acerca da supressão das garantias e da extensão dos efeitos da Recuperação Judicial aos Coobrigados e Avalistas, conforme ementa abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS A COOBRIGADOS AVALISTAS - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos O deferimento e homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda, podendo prosseguir as ações contra eles ajuizadas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101 /2005.
(RAI n. 29429/2016 – 2a. Câmara Cível – Agra vantes: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA. E OUTRO(S) Agravados: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. e outros – Data de Julgamento: 06 -07-2016).

Referido acórdão transitou em julgado em 01o/08/2016, conforme certidão encartada no ID. 139596117.

Quanto ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
(RAI n. 18.190/2016), de igual forma, a mesma 2a Câmara de Direito Privado,
à unanimidade
, ratificou o entendimento exposto acima, no sentido de que eventual previsão de extensão da novação não é inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia - Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, a os que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada à tal previsão.

Eis a ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM DETERMINADA CLASSE DE CREDORES QUI ROGRAFÁRIOS - INADMISSIBILIDADE GARANTIA PRESTADA POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLI DÁRI OS E COOBRI GADOS EM GERAL - NÃO CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRI GAÇÃO - CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCI A (art. 61, da Lei 11.101/2005) – PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE AÇÕES AINDA NÃO LIQUIDADAS E CRÉDITOS ADVINDOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO OU ACORDO REALIZADO COM DESCONTO DE 70% A 95% SOBRE O CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto a os planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois, não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1o, todos da Lei 11.101/2005. (REs p 1.333.349/SP). 3. O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1o, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação. 4. O art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido. Além do deságio demasiada mente excessivo fixado entre 70% e 95%, referente a créditos de ações ainda não liquidadas e créditos advindos de sentença transitada em julgado ou a cordo, os créditos quirografários enfocados não serão atualizados, nem incorrerão juros até o respectivo pagamento.
(TJ/MT - AI n. 18190/2016 – 2a Câmara Cível - Re. Sebastião de Moares Filho, Julgamento em 05.10.2016).

Na sequência, não satisfeita com o resultado obtido no Agravo de Instrumento, a recuperanda
(ARIEL)
interpôs Recurso Especial, que foi julgado favorável à sua pretensão, no sentido de que é inadequado restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.

Eis a Ementa acostada ao ID. 215577158 do Recurso Especial n.o 1.700.487 - MT (2017/0246661-7):

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insereM as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido.

Com a prolação do Acórdão do STJ, sobreveio sentença que extinguiu a execução dos autos principais sem resolução de mérito e que condenou o Banco exequente às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por consequência lógica, sobreveio sentença que também extinguiu os
Embargos à Execução
, já que, naturalmente, a ação principal (Execução de Título Extrajudicial) fora julgada extinta.

Essa sentença de extinção dos embargos deu azo à interposição do vertente recurso, no qual a Recorrente
(ARIADNE KURAMOTI LATKANI)
almeja a condenação do Banco Recorrido em honorários advocatícios de sucumbência também nos Embargos, tal qual condenado na demanda principal.

Como se sabe, pelo incidente processual deve responder pelas despesas e custas daí decorrentes.

Da leitura do Acórdão prolatado no Resp. n.o 1.700.487, observa-se que o Banco exequente perdeu o direito de executar o crédito objeto da lide em desfavor da garantidora
ARIADNE KURAMOTI LATKANI
por perda superveniente do interesse de agir, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça concluiu por validar a clausula de exclusão das garantias reais e fidejussórias a todos os credores, indistintamente.

Sob esta perspectiva, portanto, considerando que houve perda superveniente do interesse processual de agir, é do banco a responsabilidade porque resistiu até a ultima instancia com a discussão da matéria.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 59 DA LEI No. 11.101/2005
– DISCUSSÕES ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. É de competência do Juízo Universal, dirimir discussões acerca da natureza do crédito inserido no plano de recuperação judicial
. Em face do princípio da causalidade, extinta a ação
, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.

(TJ-MT 10118655420228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Mais singular o caso em apreço porque demonstrado que o Banco resistiu até a ultima instância acerca da discussão jurídica posta, é dizer, quanto a responsabilidade do garantidor em cujo plano de recuperação restou excluída a sua condição de coobrigado na relação creditícia.

Com essas considerações,
dá-se
provimento ao recurso interposto de sentença proferida nos embargos do devedor, para condenar o Banco Apelado em custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
do valor do proveito econômico
, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024